Tribunal: STF
Processo: Rcl 41710
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Goianésia/PA, em face de decisão do Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, na qual se alega violação às decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI 6.431 MC/DF e na ADI 6.341 MC/DF, bem como à Súmula Vinculante nº 38.
    Narra o reclamante que, nos autos da Ação Civil Pública de nº 0800187-71.2020.8.14.0110, foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público Federal, suspendendo-se o Decreto Municipal nº 019/2020, que flexibilizava medidas restritivas relacionadas à contenção da pandemia de Covid-19, à consideração de que as novas medidas estariam em desconformidade com a legislação estadual e com as recomendações da Organização Mundial de Saúde.
    Relata o autor que a referida medida liminar foi mantida em sede de agravo de instrumento (nº 0805745-63.2020.8.14.0000), quando foi reafirmado que o Decreto Estadual 800/2020 deveria ser priorizado em detrimento da norma municipal.
    Alega que a suspensão do decreto municipal ora impugnada viola as medidas cautelares deferidas na ADI nº 6.341 e na ADI nº 6.431, segundo as quais os municípios possuem autonomia para o enfrentamento da pandemia no limite de suas atribuições locais, sendo a matéria de saúde pública de competência comum dos entes federados.
    Sustenta, ainda, que a Súmula Vinculante nº 38 estabelece que “é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial” e que, desse modo, “não se pode, sob pretexto de adequar, por decisão judicial, as normas municipais às orientações da OMS ou de Decretos Estaduais, suprimir integralmente a competência do ente municipal para legislar sobre assunto local, tendo em vista seu assento constitucional”.
    Em síntese, é o relatório.
    No caso, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder a tutela que suspende do ordenamento o Decreto Municipal 019/2020, que permite o funcionamento do comércio local em tempo de pandemia, viola as decisões proferidas nos autos das ADI’s 6.341 e 6.431. 
    No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Confira-se a ementa do paradigma invocado (grifo nosso):
    EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. 2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios. 4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles. 5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. 6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. 7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. 8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.
    (ADI 6341 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020)
    De fato, no supracitado precedente, o Plenário do STF, referendando medida cautelar, enfatizou que todos os entes federativos têm competência concorrente para dispor sobre saúde, assegurando autonomia para editar atos que entendam necessários ao enfrentamento da pandemia, inclusive em relação às atividades essenciais.
    Tal afirmação, todavia, não significa que não possa haver controle judicial sobre as medidas adotadas pelo ente, ainda que se trate de um ato de caráter discricionário. 
    Nesse ponto, importante destacar o julgamento da ADPF 672-MC-Ref/DF, que foi julgada parcialmente procedente “para assegurar a efetiva observância dos arts. 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/2020 e dispositivos conexos, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário, ressaltando-se, como feito na concessão da medida liminar, que a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente”.
    Na decisão do relator da ADPF 672, Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou-se que “é dever constitucional [do Poder Judiciário] exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas”.
    No caso dos autos, a decisão do Juízo de primeira instância determinou a adequação das medidas adotadas pelo Município ao Decreto Estadual n° 800/2020, bem como a observância da classificação de risco do Município segundo o Projeto RETOMAPARÁ.
    A meu ver, o controle judicial realizado pelo órgão reclamado foi efetuado com base em evidências técnico-científicas contrárias ao decreto municipal, não havendo que se falar em ofensa à autoridade das decisões proferidas na ADI 6.341, porquanto a decisão paradigma não impediu a realização de controle judicial.
    O argumento da competência concorrente dos entes federativos não pode servir à injustificada inobservância da classificação de risco do Município e às medidas gerais de competência legislativa do Estado do Pará, não havendo assim que se falar em desrespeito à autonomia do Município.
    De outra parte, o reclamante também alega violação à ADI 6431, argumentando que “a Suprema Corte na ADI Nº 6.431, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou a competência comum dos entes federados em matéria de saúde, bem como a competência concorrente para a atenção ao trato do Covid-19”.
    Sobre a alegação de ofensa à competência comum dos entes federados em matéria de saúde, são cabíveis as mesmas considerações já tecidas em relação à ADI .6.431, não assistindo razão ao reclamante.
    Por fim, sustenta-se, também, que a autoridade reclamada, ao conceder a tutela para cessar a eficácia de dispositivos de decreto municipal que disciplinam o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, ofende o verbete da súmula vinculante nº 38.
    Com efeito, a Súmula Vinculante 38 estabelece que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. 
    A partir da aprovação do citado enunciado, deu-se força vinculante ao entendimento jurisprudencial quanto à competência dos Municípios para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seus territórios, por se tratar de assunto de interesse local, à luz do disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal.
    Não obstante, nesse ponto, não verifico a estrita aderência necessária ao conhecimento da reclamação.
    Isso porque, na hipótese, o ato impugnado analisou a questão da competência concorrente para legislar sobre assuntos de interesse local especificamente no tocante à adoção de medidas no combate à pandemia da Covid-19 e o entendimento da Sumula Vinculante 38, à toda evidência, não é aplicável diretamente à solução de questões relacionadas à excepcional situação de crise sanitária ora vivenciada.
    No mesmo sentido, exemplificativamente, foi a decisão proferida na Rcl 46.944, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 
    Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator